Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DA COBRANÇA.1 – Preliminar. Efeito suspensivo. Na forma do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação é dotada de efeito suspensivo, de modo que descabe o cumprimento provisório da sentença, salvo nos casos expressos no parágrafo primeiro do artigo supracitado. Considerando que o caso em tela não se amolda às hipóteses excepcionais, impõe-se o recebimento do recurso apenas no efeito suspensivo tal como dispõe a norma de regência.2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Consoante se extrai do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova a quem cabe indeferir aquelas meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de prova pericial quando as condições do equipamento (hidrômetro), objeto da perícia, o qual foi removido pela concessionária, não permanecem as mesmas da época dos fatos.3 – Responsabilidade objetiva. Serviço de abastecimento de água. Fatura em valor exorbitante. Ausência de demonstração de vazamento interno. Revisão. A alegação de vazamento interno deve vir acompanhada de elementos mínimos de convicção sobre a existência de irregularidade nas instalações da unidade do usuário, o que, na forma do artigo 94 da Resolução no 14/2011 da Agência de Águas (ADASA), se apura por meio de vistoria, quando da emissão de fatura em que o consumo apresenta anormalidade. A ausência de vistoria, atrelada a evidências de defeito em hidrômetro, afasta a hipótese de vazamento interno, de ingerência exclusiva do usuário, e atrai à concessionária de serviço público a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código do Consumidor, de modo que é devida a declaração de inexigibilidade da dívida questionada pelo usuário e a imposição de revisão do valor da fatura.4 – Recurso conhecido, mas não provido.

J